Tribunal: TJDFT
Processo: 0010974-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0010974-37.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO ALMEIDA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o laudo apresentado pela Contadoria Judicial no ID 60666067, com esclarecimentos sobre os termos da impugnação do Distrito Federal no ID 59324342, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator